Tribunal: CARF
Processo: 10380.908524/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908524/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.151 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 01/04/2011
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional, a compensação de
créditos tributários com créditos opostos à Fazenda pública depende da
comprovação, por parte do contribuinte, de sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 180-181 face a decisão de fls.
169-173, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que as compensações objeto do
Despacho Decisório de fls. 14 são devidas, uma vez que havia crédito para fazê-las.
Aduz ainda que a decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, violou o princípio da isonomia tributária previsto nos artigos 5o e artigo 150 II
da CF/1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908524/2015-61
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908524/2015-61

Requer que créditos presumidos componham a base dos cálculos indicados pelo
recorrente e, ademais, defende a possibilidade de ser ressarcido de crédito da PIS/PASEP não
cumulativa. Em suma, alega que seu crédito é no valor de R$ 51.149,80, referente ao 1o trimestre
de 2011, ao passo que o valor reconhecido em sede do despacho decisório foi no importe de R$
18.075,54.
A decisão recorrida manteve integralmente as glosas e a respectiva não
homologação para fins de ressarcimento do processo no 18816.18273.250611.1.1.10-2908,
homologou parcialmente o de no 27544.26080.130711.1.3.10-0589 e não homologou o de No
02557.61195.010213.1.3.10-4979. Fundamenta-se no fato de que créditos presumidos não foram
indicados no PER e, ademais, em relação aos apontados, nada há que alterar na forma de análise
promovida em sede do Despacho Decisório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe cabe ao
recorrente demonstrar de forma inequívoca o seu direito, ora pleiteado.
Salienta-se que o mesmo deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Necessário consignar que a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes, seja na análise das informações apresentadas pelo contribuinte,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908524/2015-61

seja nos seus pleitos. Por este motivo e com a devida vênia, transcreve-se trecho da r. decisão
recorrida que, as fls. 170-173:
Através do Dacon do período e, conforme consta do “RESULTADO DA ANÁLISE DO
VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO”, em anexo ao despacho decisório, o valor do
crédito vinculado às receitas não tributadas no mercado interno apurado pela interessada
e informado em Dacon é inferior ao pleiteado no PER, tendo parte deste crédito
(informado nas fichas Apuração dos Créditos, fichas 06A e 16A do Dacon) sido
utilizado por desconto (conforme informado nas fichas Créditos Descontados no Mês,
fichas 13A e 23A). O reconhecimento parcial do crédito informado no PER pela
contribuinte se deu, portanto, em razão de o saldo de crédito informado em Dacon ser
inferior ao pleiteado.
A interessada, a seu turno, não contesta as informações que constam do despacho
decisório, mas defende que a alegada insuficiência do crédito se deu em razão de não
terem sido considerados no cálculo do crédito ressarcível outros tipos de crédito, a
saber, o saldo credor remanescente relativo a períodos anteriores e o crédito presumido
do período oriundo de atividades agroindustriais.
Ocorre que, ao contrário do que pretende a interessada, no âmbito do presente
julgamento não cabe a análise e reconhecimento de direito de crédito diverso do que foi
submetido à autoridade competente para tanto, no caso, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil – DRF. Note-se que é através do Pedido de Ressarcimento, transmitido por
meio do Sistema PERDCOMP, que o contribuinte submete ao Fisco o crédito que
pretende ter ressarcido. Neste documento, portanto, as informações prestadas devem
representar de forma inequívoca a origem e o valor do crédito, a fim de possibilitar a
confirmação, pela DRF, não só de sua existência e legitimidade bem como a
possibilidade de seu ressarcimento.
Conforme consta do próprio PER, os créditos lá informados pela contribuinte são os
decorrentes das aquisições no mercado interno, vinculados às receitas não tributadas no
mercado interno, cujo direito ao ressarcimento encontra fundamento no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004. Tais créditos, conforme informado no próprio Sistema PERDCOMP,
consistem dos créditos regulares das contribuições de que tratam o art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
E foi este o crédito analisado pela DRF que reconheceu integralmente o crédito no valor
informado no Dacon, tendo sido reconhecido o direito ao ressarcimento/compensação
do saldo remanescente deste crédito após a dedução das contribuições devidas.
Considerando os argumentos de defesa, é possível perceber que a interessada pleiteou o
ressarcimento deste tipo de crédito em valor superior ao informado em Dacon, pois a
este acrescentou valores informados em Dacon a título de crédito presumido, que, como
veremos na sequência, não podem ser objeto de ressarcimento.
Destarte, no Dacon constam créditos decorrentes de aquisições de insumos utilizados na
atividade agroindustrial (de que trata o art. 8° § 3° inciso III da Lei 10.925/2004) – na
linha
“29.TOTAL
DE
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
-
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS, APÓS AJUSTES” da fichas 06A e 16A do Dacon, todavia,
estes não estão incluídos no PER ora em análise. Não constando do PER em análise a
informação de créditos desta natureza, estes não foram submetidos a análise pela DRF
no escopo do presente processo, pelo que não integram a presente lide. Saliente-se que
somente se tem notícia que a interessada pretendia ter ressarcidos valores de crédito
presumido na manifestação de inconformidade.
Note-se que não se está aqui afirmando que tais créditos não sejam legítimos, mas que,
por não integrarem o pleito ora em questão, não podem ser, no âmbito do presente ato,
ser analisados, reconhecidos e tampouco ressarcidos/compensados.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908524/2015-61

Não obstante, informe-se à contribuinte que o crédito presumido de agroindústria de que
trata o art. 8°, § 3°, inciso III da Lei no 10.925, de 2004, a teor do que se extrai do caput
do próprio art. 8 o, somente pode ser utilizado pelo contribuinte através de desconto das
contribuições devidas. Tal entendimento foi formalizado pela então Secretaria da
Receita Federal (atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), através do Ato
Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005. E também nesse sentido era a Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 (vigente à época), a qual tratava da
matéria em seus artigos 7o e 8o, § 3o, inciso II. E não é por outro motivo que não há
campo disponível no PER/Dcomp para informar este tipo de crédito.
Observe-se, ademais, que somente com a Lei no 12.058, de 2009, inciso I e II do art. 36,
passou a existir a possibilidade de ressarcimento e compensação deste tipo de crédito,
todavia, nos termos do §2o do mesmo artigo, somente para os “créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação”, o que não é o caso do crédito alegado pela contribuinte.
Quanto ao período de apuração, cabe inicialmente a leitura dos art. 27 caput e art. 28 da
Instrução Normativa no 900, de 2008, vigente à época da transmissão do PER, abaixo
transcritos:
Art. 27 . Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003 , que não puderem ser utilizados no desconto de débitos
das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou II - às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
Art. 28 . O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único trimestre-calendário;
e II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação. (destaques nossos)
Portanto, a teor da legislação de regência, o ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins somente pode ser pleiteado ao final do trimestre do ano-
calendário e seu objeto deve ser o saldo credor remanescente no trimestre-calendário
líquido das utilizações por desconto ou compensação. Desta feita, créditos
remanescentes do trimestre anterior não integram os créditos passíveis de ressarcimento
do trimestre em tela.
Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima em todos os
seus fundamentos que mantiveram o teor do despacho decisório.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.151 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908524/2015-61

3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 208
DF CARF MF
Original